Tribunal: STF
Processo: Rcl 86922
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Leite, Tosto e Barros Advogados Associados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo 2251845-19.2024.8.26.0000.



    A parte reclamante sustenta equívoco na determinação de sobrestamento do processo originário com fundamento no RE 1.412.069 (Tema 1.255 da repercussão geral).



    Segundo entende, “[o] Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar o sobrestamento do feito, ao conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento definitivo no Tema 1.255, de Repercussão Geral pelo STF, com fundamento no Art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, esvaziou a autoridade do Supremo Tribunal Federal, posto que na referida decisão reconheceu a repercussão geral do Tema, não determinou a suspensão, tampouco, sobrestamento, dos processos nas instâncias inferiores em que esteja pendente a mesma discussão” (eDOC 1, p. 3).



    Ao final, requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, por violação ao que decidido no âmbito do RE-RG 1.412.069 (Tema 1.255).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    No caso, a parte reclamante alega ter havido ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.255 da sistemática da repercussão geral. 



    Sobre a questão, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Cumpre registrar, no entanto, que, em sessão virtual finalizada em 11.3.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu Questão de Ordem suscitada nos autos do RE-RG 1.412.069, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 restringe-se à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte. O acórdão proferido no julgamento da referida QO recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública.



    I. Caso em exame



    1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas.



    III. Razões de decidir 



    3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 



    4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 



    5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. 



    IV. Dispositivo 



    6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes.” (RE 1412069 QO, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2025; Grifos nossos)



    Ora, observa-se que essa circunstância não está presente na causa originária, que versa exclusivamente sobre interesses preponderantemente privados.



    Nesse contexto, considerando que a decisão reclamada assentou a necessidade de sobrestamento do processo originário em razão do Tema 1255 — a despeito de tratar-se de demanda em que não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios —, impõe-se a adequação do ato reclamado à orientação adotada por esta Corte no julgamento da referida questão de ordem.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com a orientação adotada por esta Suprema Corte no julgamento da Questão de Ordem decidida nos autos do RE 1.412.069 (Tema 1.255-RG).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente